Tribunal: STF
Processo: RE 267599
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA 
   DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE EM 
   DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SIMPLES DESLOCAMENTEO FÍSICO. 
   INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES.

1.	A não-incidência 
   do imposto deriva da inexistência de operação ou negócio 
   mercantil havendo, tão-somente, deslocamento de mercadoria de um 
   estabelecimento para outro, ambos do mesmo dono, não traduzindo, 
   desta forma, fato gerador capaz de desencadear a cobrança do 
   imposto. Precedentes.
2.	Embargos de declaração acolhidos 
   somente para suprir a omissão sem modificação do julgado.